Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-43.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704090-43.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI MENEZES ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVI MENEZES ROSA em face de decisão proferida nos autos do processo 0754027-08.2019.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a procedimento cirúrgico no joelho direito. Ao despachar a inicial, indeferi o efeito ativo requerido pela agravante. Dispensadas as informações. O agravado não se manifestou. Pautado o processo para julgamento, veio a manifestação do agravante, para retirada de pauta, em razão da sentença proferida no juízo de origem. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, verifica-se que o processo foi sentenciado em 03/02/2020, sendo que o pedido da autora-agravante foi procedente para determinar ao agravado a realização do procedimento cirúrgico vindicado pela agravante. Eis o dispositivo da sentença. “É o relatório do necessário. DECIDO. (...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Distrito Federal a realizar o procedimento de CORREÇÃO CIRÚRGICA DA ROTURA LIGAMENTAR DO JOELHO DIREITO, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, sob pena de sequestro. Em consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei no 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Assim, pelo teor da sentença acima, verifica-se que a agravante teve seu pleito atendido no juízo “a quo”, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, declaro o feito extinto sem mérito e determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020 15:30:57. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator